Tribunal: CARF
Processo: 19647.015728/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015728/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.982 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
LUIZ GUSTAVO CAVALCANTI LUSTOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS ESPECIFICADOS
E COMPROVADOS. TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE
E/OU DE SEUS DEPENDENTES.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos,
devidamente especificados e comprovados, efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II
da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DO EFETIVO
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015728/2008-24
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2003, o qual restou apurado no montante total de R$ 9.388,92, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 43).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal de fls. 44, a
autoridade apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médica.
Glosa do valor de R$ 16.700,08, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Não ficou comprovada, satisfatoriamente, dedução declarada no quadro de doações e
pagamento, não estando incluindo entre os documentos apresentados, cópia dos cheques
e também foram insuficientes os extratos bancários apresentados, como se especifica a
seguir relativamente a: 1 – Adriana Maria Gameiro Menelau (R$ 7.500,00); 2 – Naira
Alves Sá Albuquerque (R$ 8.000,00); e 3 – Ricardo Cavalcante Lippo Acioli (R$
1.200,00). Bem com observam-se falhas nos documentos referentes aos itens acima,
como segue: itens 1 a 3, sem indicação do beneficiário do tratamento, além do que os do
item 3 não indica o endereço do beneficiário. Acresce ainda que não são coincidentes
em datas e valores, os saques nos extratos bancários, com os recibos apresentados.
Intimação cientificada com AR RB 625672410 em 22/10/07.”
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou Impugnação de fls.
02/07 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância
e suas razões de defesa, tendo anexado à sua manifestação os documentos de fls. 08/42.
Em Despacho de fls. 68/70, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Recife – PE entendeu por determinar o retorno dos autos à repartição de
origem para realização de diligência, já que, no caso, não houve a prévia manifestação por parte
da autoridade lançadora acerca dos documentos apresentados e das situações fáticas que
ensejaram o lançamento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

A autoridade lançadora, por sua vez, acabou entendendo por devolver os autos à
autoridade julgadora através da Informação Fiscal de fls. 75/77, já que, no seu entendimento, a
impugnação não se enquadrava nas hipóteses do artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958/2009, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010.
Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife – PE entendeu por devolver o processo à unidade de origem por meio do
Despacho de fls. 78/81 para que a autoridade de origem adotasse as seguintes providências:
10. Considerando a necessidade de prover o processo dos elementos necessários ao
julgamento da lide, para atendimento ao disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
com base nos arts. 29 e 18 do mencionado Decreto e na Portaria MF no 341/2011,
proponho o encaminhamento do presente processo à DRF/Recife para que:
10.1. Sejam anexados ao processo os recibos referentes às despesas médicas glosadas,
apresentados pelo contribuinte no momento da intimação;
10.2. Caso não seja possível anexar os referidos documentos, que o contribuinte seja
reintimado a apresenta-los.
11. Após realizada a diligência, solicito devolução do processo a esta Delegacia de
Julgamento.”
Por meio da Informação Fiscal de fls. 93, a autoridade origem acabou
colacionando aos autos os respectivos recibos referentes às despesas médicas, os quais foram
juntados às fls. 83/90.
Na sequência, os autos foram devolvidos à autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 95/104, a 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE entendeu por julgá-la improcedente, conforme
se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.”
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 11/03/2013 (fls. 110) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
112/117, protocolado em 11/04/2015
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que os recibos emitidos
pelos profissionais Ricardo Cavalcante Lippo Acioli, Naira Alves Sá Albuquerque e Adriana
Maria Gameiro Menelau apresentam todas as informações exigidas e, portanto, devem ser
considerado válidos para fins de comprovação das deduções de despesas médicas, nos termos do
artigo 8o, § 2o, inciso III, combinado com o artigo 80 do Decreto no 3.000/99, sendo que apenas o
recibo emitido pelo profissional Ricardo Cavalcante Lippo Acioli não apresenta o endereço.
Além do mais, o recorrente sustenta, ainda, que todos os serviços foram
especificados à luz da legislação de regência e que, visando comprovar a veracidade de suas
alegações, entendeu por juntar ao presente recurso as declarações adicionais ratificando a
validade dos recibos, sem contar que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu por
desconsiderar os recibos por não visualizar coincidência entre as datas dos saques e da emissão
dos recibos e pelo fato de que a ordem de pagamento não comprovaria o pagamento das
despesas, sendo que tais exigências desborda da legalidade.
Pelo que se pode notar, o recorrente entendeu por apresentar, em sede recursal, (i)
recibos, prontuário médico (odontrograma) e declaração emitidos pela profissional Adriana
Maria Gameiro Menelau (fls. 118/123), bem como (ii) recibos, prontuário médico e declaração
emitidos pelos profissional Naira Alves Sá Albuquerque (fls. 124/128) e, por fim, (iii) recibo e
declaração confeccionados pelo profissional Ricardo Cavalcante Lippo Acioli (fls. 129/130).
É de se reconhecer, de plano que, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pela legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Destaque-se que, recentemente, este Tribunal editou a Súmula no 180, vigente
desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 44, a autoridade fiscal entendeu por
considerar as deduções de despesas médicas indevidas porque não restaram satisfatoriamente
comprovadas, já que o contribuinte não apresentou cópias de cheques e os extratos bancários tais
quais fornecidos foram considerados insuficientes, já que as datas dos saques não coincidiam
com as datas em que os recibos foram emitidos, sem contar que os recibos confeccionados pelos
profissionais Adriana Maria Gameiro Menelau, Naira Alves Sá Albuquerque e Ricardo
Cavalcante Lippo Acioli não indicavam o beneficiário dos serviços, bem como o recibo emitido
pelo Dr. Ricardo não indicava o endereço do beneficiário.
Note-se que a motivação do lançamento tal qual exposta pela autoridade lançadora
não foi exclusivamente a ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
indicadas na declaração, mas, a partir do momento em que o próprio contribuinte entendeu por
apresentar as cópias dos extratos bancários dos períodos de janeiro a abril de 2003 (fls. 14/29),
maio de 2003 (fls. 32/36) e julho de 2003 (fls. 39/42), a análise realizada pela autoridade
lançadora recaiu, por assim dizer, sobre a demonstração e comprovação dos pagamentos
efetuados a título de despesas médicas, já que, pelo que se verifica da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 44, a autoridade acabou concluindo que os extratos bancários
demonstravam que os saques foram realizados em datas que não coincidiam com as datas em que
os recibos foram emitidos.
Pois bem. Conforme já afirmamos inicialmente, o recorrente entendeu por
apresentar, em sede recursal, (i) recibos, prontuário médico (odontrograma) e declaração
emitidos pela profissional Adriana Maria Gameiro Menelau (fls. 118/123), bem como (ii)
recibos, prontuário médico e declaração emitidos pelos profissional Naira Alves Sá Albuquerque
(fls. 124/128) e, por fim, (iii) recibo e declaração confeccionados pelo profissional Ricardo
Cavalcante Lippo Acioli (fls. 129/130), cujas informações encampadas em cada um dos
documentos acabam suprindo a ausência dos requisitos formais exigidos pela legislação de
regências nos termos do que restou apontado pelas autoridades lançadora e julgadora de piso,
relativos, no caso, à especificação dos serviços, às datas em que os serviços foram prestados, à
falta de indicação do paciente dos serviços médicos e ao endereço dos respectivos profissionais.
Em relação à comprovação dos pagamentos das despesas médicas tais quais
declaradas, tem-se que o recorrente colacionou aos autos os seguintes documentos: (i)
Consolidação e Comprovação das Despesas Odontológicas (fls. 11); (ii) cópias dos extratos
bancários dos meses de janeiro a março de 2003 (fls. 14/29), maio de 2003 (fls. 32/36) e julho de
2003 (fls. 39/42); e, por fim, (iii) Ordens de Pagamento emitidas pela prefeitura Municipal de
Inajá (fls. 30, 31, 37 e 37).
A partir da análise conjunta dos respectivos documentos é possível verificar que,
de fato, o recorrente efetuou saques em datas coincidentes ou próximas àqueles em que os
recibos foram emitidos pelos respectivos profissionais, sem contar que, considerando-se a
totalidade dos saques efetuados nos meses de janeiro a julho de 2003, percebe-se que o
recorrente possuía, de fato, uma movimentação bancária compatível com os respectivos recibos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

E ainda que nas Ordens de Pagamento emitidas pela prefeitura Municipal de Inajá
(fls. 30, 31, 37 e 37) constem a indicação da Conta Corrente no 28.014-3, mantida junto ao Banco
do Brasil, a qual não se confunde a com conta bancária de no 300.285-3, Agência 2889-4,
mantida, também, no Banco do Brasil, em que foram realizados os saques que serviram para
pagar as despesas médicas, observe-se que, no que diz com as ordens de pagamento no 824, 825,
1183 e 1280, o recorrente realizou os seguintes apontados no corpo do documento denominado
Consolidação e Comprovação das Despesas Odontológicas (fls. 11):
DATA
VALOR
DENTISTA
VALOR
ORIGEM
SALDO
8/5/03

2.500,00
Saldo do pagamento de R$ 4.500,00
(V Liquido) das Ordens n° 824 (R$
3.500,00) e 825 (R$ 1.000,00) da
Pref. Inajá. Pois, conforme extrato
bancário somente foi depositado no
banco 2133 (Inajá), lote 18421, o
valor de R$ 2.000,00.
6.735,00
11/7/03

2.500,00
Saldo do pagamento de R$ 2.500,00
(V. Líquido) da Ordem n°1183 da
Pref. Inajá. Pois, conforme extrato
bancário não houve o respectivo
depósito no banco 2133 (Inajá),
comprovando
que
o
valor
do
pagamento foi sacado em dinheiro no
caixa.
6.485,00
31/7/03

1.500,00
Saldo do pagamento de R$ 1.500,00
(V. Líquido) da Ordem n° 1183 da
Pref. Inajá. Pois, conforme extrato
bancário não houve o respectivo
depósito no banco 2133 (lnajá),
comprovando
que
o
valor
do
pagamento foi sacado em dinheiro no
caixa.
8.535,00
De fato, as informações tais quais lançadas pelo recorrente encontram amparo e
condizem com as informações registradas nos extratos bancários referente a conta bancária de no
300.285-3, Agência 2889-4, de titularidade do recorrente, mantida no Banco do Brasil, em que
foram realizados os saques que serviram para pagar as despesas médicas com os respectivos
dentistas Adriana Maria Gameiro Menelau (R$ 7.500,00), Naira Alves Sá Albuquerque (R$
8.000,00) e Ricardo Cavalcante Lippo Acioli (R$ 1.200,00).
De todo modo, o que deve ser aqui destacado é que o recorrente acabou
comprovando tanto a realização dos respectivos tratamentos odontológicos que foram prestados
a ele próprio e aos seus dependentes Keyla Saritta Falcão Cavalcanti Lustosa, Thiago Henrique
Falcão Zamboni Lins e Rafaela Maria Falcão Cavalcanti Lustosa, os quais, a propósito, foram
devidamente declarados como tais na respectiva declaração de ajuste anual, bem como a
efetividade dos respectivos pagamentos através dos extratos bancários e saques, cujas datas
coincidem ou são um tanto próximas àquelas indicadas nos respectivos recibos, tal como restou
consignado no documento denominado Consolidação e Comprovação das Despesas
Odontológicas (fls. 11).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Considerando, portanto, que o recorrente apresentou documentos que comprovam
o efetivo pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73, caput
do Decreto no 3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, entendo por reestabelecer as despesas

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015728/2008-24

médicas declaradas com os profissionais dentistas Adriana Maria Gameiro Menelau (R$
7.500,00), Naira Alves Sá Albuquerque (R$ 8.000,00) e Ricardo Cavalcante Lippo Acioli (R$
1.200,00).

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas declaradas com os profissionais Adriana Maria Gameiro Menelau (R$
7.500,00), Naira Alves Sá Albuquerque (R$ 8.000,00) e Ricardo Cavalcante Lippo Acioli (R$
1.200,00).
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital